Tribunal: TJSP
Processo: 2140850-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Taxas condominiais. Penhora dos direitos aquisitivos que a devedora detém sobre imóvel alienado fiduciariamente. Decisão que nomeou perito para avaliar a unidade e fixou seus honorários provisórios em R$ 2.500,00. Hipótese em que desnecessária se mostra a avaliação de bem não constrito. Valor dos direitos aquisitivos que corresponde ao montante pago ao credor

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Taxas condominiais. Penhora dos direitos aquisitivos que a devedora detém sobre imóvel alienado fiduciariamente. Decisão que nomeou perito para avaliar a unidade e fixou seus honorários provisórios em R$ 2.500,00. Hipótese em que desnecessária se mostra a avaliação de bem não constrito. Valor dos direitos aquisitivos que corresponde ao montante pago ao credor fiduciário em razão do financiamento. Informações a serem prestadas pela CEF antes de designados os leilões. Precedentes da Corte e desta Câmara. Recurso provido.